Tribunal: TJBA
Processo: 8077473-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077473-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: TEREZA MARIA ALVES TRINDADE

Advogado(s)
:
MANUEL MESSIAS PARANHOS DE AVELAR

IV

PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL.
SENTENÇA.
EXECUÇÃO.
CÁLCULOS.
PERITO DO JUÍZO. PARTES. MANIFESTAÇÃO.

INTIMAÇÃO.
BANCO.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PEDIDO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA.
CONSTATAÇÃO.
DECISÃO. MAN
UTENÇÃO
.

I – Na fase de execução de sentença, o pedido de prorrogação do prazo para manifestação sobre cálculos periciais deve ser acompanhado de justificativa plausível, não sendo admitida dilação baseada em mera conveniência da parte executada.

II – Verificada a longa duração da fase executiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela instituição bancária para se manifestar sobre o laudo pericial, diante da ausência de demonstração de justa causa para fundamentar tal requerimento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8077473-71.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
A
grava
nte

BANCO BRADESCO SA

e como
A
gravad
a

TEREZA MARIA ALVES TRINDADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA